Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-06.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009072-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), ARIEL CAMPOS COSTA - CPF: 050.871.861-90 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE NATUREZA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva em investigação por crimes de natureza sexual envolvendo adolescente, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência de risco de reiteração delitiva, ausência de contemporaneidade, cerceamento de defesa, irregularidades na audiência de custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (
ii
) estabelecer se há risco atual de reiteração delitiva; (
iii
) determinar se a medida atende ao requisito da contemporaneidade; (
iv
) verificar a adequação de medidas cautelares diversas; e (v) analisar a existência de constrangimento ilegal por alegadas nulidades procedimentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e individualizados, evidenciando materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

4.
O modus operandi revela gravidade concreta da conduta, com aliciamento de adolescente por meio digital, envio de conteúdo pornográfico e tentativa de encontro para fins libidinosos.

5.
O risco de reiteração delitiva decorre de registro anterior por fatos semelhantes, demonstrando padrão comportamental e periculosidade concreta.

6.
A contemporaneidade da medida se configura pela persistência atual dos riscos à ordem pública e à instrução criminal.

7.
Há indícios de tentativa de obstrução da investigação por pessoas próximas ao investigado, justificando a custódia para assegurar a instrução criminal.

8.
As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, diante da facilidade de reiteração das condutas por meios digitais e da gravidade concreta dos fatos.

9.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

10.
As alegações de cerceamento de defesa, exposição midiática e irregularidade na audiência de custódia não demonstram ilegalidade apta a revogar a prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados do caso.

2.
O risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado por registros anteriores de condutas semelhantes.

3.
A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência atual dos riscos que a justificam.

4.
Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o
periculum
libertatis
.

5.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 216-B; ECA, art. 241-D; CPP,
arts
. 282, § 6º, 310, § 5º, 312, §§ 2º e 3º, 313, III, 315, § 1º, e 316; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1000379-33.2026.8.11.0000; TJMT, HC nº 1019691-68.2021.8.11.0000; STJ,
AgRg
no HC 742.579/MS; STJ, RHC 122.780/SC; STJ, HC 315.158/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogadoRafael Anderson da Silva Santosem favor de
Ariel Campos Costa
, apontando
como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1000115-23.2026.8.11.0030, no qual o paciente encontra-se preso preventivamente desde 02 de março de 2026, investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 216-B do Código Penal e no art. 241-D da Lei nº 8.069/1990.

Nas razões do
writ
, a defesa técnica sustentou que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Alegou que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita, é casado e pai de filho menor, não havendo demonstração concreta de risco de reiteração delitiva ou de contemporaneidade do perigo. Aduziu que a defesa foi impedida de acessar integralmente os autos do inquérito policial, em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, e que a audiência de custódia não analisou efetivamente a necessidade da prisão preventiva. Noticiou exposição midiática indevida do paciente, com divulgação de informações sigilosas em veículo de comunicação local. Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (id. 350533899).

Em manifestação posterior, a defesa noticiou a superveniência de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de origem, reiterando que a manutenção da custódia foi fundamentada em presunções, sem demonstração concreta da imprescindibilidade da medida extrema (id. 350860352).

Em nova petição, informou que a administração penitenciária pretende transferir o paciente para o convívio comum, circunstância que poderia colocá-lo em risco à integridade física, requerendo julgamento prioritário (id. 353741361).

Por fim, em manifestação sobre o parecer ministerial, sustentou que a prova é frágil, inexistindo perícia ou cadeia de custódia demonstrada, e que não há contemporaneidade concreta da medida cautelar (id. 354126378).

O pedido liminar foi indeferido
por este
Relator, que consignou não vislumbrar, em cognição sumária, flagrante ilegalidade ou abuso de poder (id. 350941858).

Em nova decisão, recebeu a manifestação da defesa como informação de fatos supervenientes, indeferiu o pedido de julgamento prioritário por ausência de interesse processual, deixou de apreciar a alegação de cerceamento de defesa por ausência de comprovação documental e para evitar supressão de instância, e manteve o indeferimento da liminar (id. 352617361).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, foi consignado que a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, considerando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de boletim de ocorrência anterior por fatos idênticos, e as tentativas de obstrução da justiça perpetradas por familiares do investigado e líder religioso (id. 352317393).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, sustentando que a decisão
está
devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, com demonstração de prática reiterada de condutas de natureza sexual contra adolescentes, risco de comprometimento da instrução criminal e inadequação das medidas cautelares diversas (id. 353741361).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o presente
writ
ao pleito defensivo que objetiva a
revogação da prisão de Ariel Campos Costa, que se encontra preso preventivamente desde 02 de março de 2026, investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 216-B do Código Penal e no art. 241-D da Lei nº 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT.

Conforme relatado, a
defesa técnica sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita, é casado e pai de filho menor, não havendo
demonstração concreta de risco de reiteração delitiva ou de contemporaneidade do perigo. Alega, ainda, cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos autos, ausência de controle efetivo na audiência de custódia e exposição midiática indevida.

Passo à análise.

I. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa técnica sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, em violação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, destinada a acautelar situações específicas em que a liberdade do investigado ou acusado representa risco concreto à persecução penal ou à sociedade. A decretação da custódia cautelar exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

A Lei nº 15.272/2025 introduziu importantes modificações no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelecendo no § 2º que "
a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado ou acusado, por meio de decisão fundamentada em elementos concretos e individualizados do caso
".

O § 3º do mesmo dispositivo estabelece vetores interpretativos que devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública, dentre os quais destacam-se o modus operandi empregado e o fundado receio de reiteração delitiva.

No caso em análise, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera invocação da gravidade abstrata do delito. A autoridade judiciária de origem consignou expressamente que a materialidade delitiva
está
demonstrada por meio de boletim de ocorrência circunstanciado, capturas de tela das conversas mantidas entre o investigado e adolescente de 15 anos por meio da rede social
Instagram, relatório preliminar de dados telefônicos confirmando o teor das conversas e o envio de material pornográfico, e depoimento da vítima colhido em conformidade com os protocolos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os indícios de autoria mostraram-se igualmente consistentes. O perfil de Instagram utilizado para abordar a vítima foi vinculado ao investigado mediante diligências investigativas, e o conteúdo das conversas, confrontado com outros elementos de prova, apontou de forma inequívoca para a participação do paciente nos fatos narrados.
É incontroverso que a
palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância probatória, conforme pacífica orientação jurisprudencial, especialmente quando corroborada por elementos objetivos, como ocorre no presente caso.

A gravidade concreta da conduta restou evidenciada não apenas pela natureza do delito praticado, mas sobretudo pelo modus operandi empregado. O investigado utilizou-se de plataforma de comunicação amplamente acessível a adolescentes para aliciar menor de idade, valendo-se de artifício ardil ao iniciar conversas aparentemente inofensivas sobre esportes para, posteriormente, direcioná-las ao campo sexual. A conduta de enviar fotografias íntimas de sua própria esposa a um adolescente de 15 anos, condicionando novos envios ao recebimento de imagens da genitália do menor, revela não apenas desprezo pela dignidade sexual do vulnerável, mas também sofisticado modus operandi de aliciamento.

Mais grave ainda é a sugestão para que o adolescente comparecesse à residência do investigado para manter relações sexuais com sua esposa, conduta que demonstra a intenção deliberada de concretizar atos libidinosos envolvendo o menor, caracterizando efetiva exploração sexual de adolescente. Não se trata, portanto, de ato impulsivo ou isolado, mas de conduta arquitetada, que envolveu múltiplas etapas: a utilização de perfil específico, a abordagem inicial com conversas triviais, a progressão para conteúdo de natureza sexual, o envio de material pornográfico e a tentativa de concretização de encontro físico com finalidade libidinosa.

A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas analisou detidamente as circunstâncias concretas do caso, demonstrando de forma inequívoca a presença do
periculum
libertatis
.

A autoridade judiciária de origem consignou expressamente que "
a gravidade concreta dos fatos transcende a mera tipificação abstrata
", procedendo à análise pormenorizada do modus operandi empregado pelo investigado e das circunstâncias específicas da conduta delitiva.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento de que "
a prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, observadas as circunstâncias do caso e a necessidade de se resguardar a ordem pública
" (N.U 1000379-33.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026).

Portanto, não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, porquanto a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados do caso, em plena conformidade com os requisitos estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

II. DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA

A defesa técnica sustenta que não há demonstração concreta de risco de reiteração delitiva, argumentando que a mera existência de boletim de ocorrência anterior não possui força jurídica suficiente para caracterizar habitualidade criminosa.

O pleito não merece acolhimento.

A reiteração delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pela existência de Boletim de Ocorrência anterior (B.O. nº 2023.135462) registrando conduta idêntica praticada pelo investigado contra outro adolescente de 15 anos de idade. Esse histórico evidencia que não se trata de conduta isolada ou episódica, mas sim de padrão comportamental sistemático, caracterizando o investigado como predador sexual que se vale da internet para aliciar menores.

O § 3º, inciso IV, do art. 312 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 15.272/2025, estabelece expressamente que, para aferição da periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública, deve ser considerado "
o fundado receio de reiteração delitiva
". No caso concreto, esse receio não se baseia em mera presunção ou conjectura, mas em elemento objetivo e concreto: a existência de registro policial anterior por fatos idênticos, com o mesmo modus operandi, envolvendo vítima da mesma faixa etária.

O § 5º, inciso I, do art. 310 do Código de Processo Penal, também incluído pela Lei nº 15.272/2025, estabelece como circunstância que recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva "
haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente
". A existência de boletim de ocorrência anterior
por fatos idênticos preenche de forma clara essa circunstância legal, demonstrando que a conduta ora investigada não constitui episódio isolado, mas integra padrão de comportamento delitivo reiterado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento, por meio do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que "
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

A prática reiterada de crimes da mesma natureza evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco concreto de que, em liberdade, volte a praticar novas infrações penais contra adolescentes. A liberdade do investigado, neste momento processual, representaria risco concreto à ordem pública, não apenas pelo impacto negativo que a impunidade causaria na comunidade, especialmente considerando a natureza do crime praticado contra adolescente vulnerável, mas sobretudo pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrada pela existência de antecedente criminal específico.

Portanto, o risco de reiteração delitiva encontra-se demonstrado de forma concreta e inequívoca, não se tratando de mera presunção ou conjectura, mas de conclusão extraída de elementos objetivos constantes dos autos, justificando plenamente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR

A defesa técnica sustenta que não há contemporaneidade concreta da medida cautelar, inexistindo notícia de tentativa de fuga, reiteração recente ou interferência direta na investigação.
Sem razão.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com o momento da prática do delito, mas sim com a persistência atual dos fundamentos que justificam a medida cautelar. O art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que
a
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a contemporaneidade da medida cautelar não se afere exclusivamente pelo decurso temporal entre a prática do delito e o decreto prisional, mas sim pela persistência dos efeitos e riscos decorrentes da conduta. No caso em análise, embora os fatos tenham ocorrido em janeiro de 2026, a contemporaneidade da medida cautelar é inquestionável, pois os fundamentos que a justificam permanecem presentes e atuais.

O investigado praticou crime grave contra adolescente, há histórico de reiteração delitiva em conduta idêntica, existe risco concreto de destruição de provas digitais e tentativa de obstrução da justiça por terceiros, além de o paciente não ter cessado suas atividades em grupos de adolescentes na igreja, conforme relatado pelo próprio líder religioso à genitora da vítima.

A atualidade do risco é inequívoca: o investigado permanece respondendo ao presente inquérito policial, as investigações estão em pleno curso, não houve qualquer alteração no quadro fático que justificasse a revogação da medida constritiva, e o risco de reiteração delitiva subsiste de forma concreta.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida em 19 de fevereiro de 2026, portanto, em período próximo aos fatos investigados, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação foi proferida em 04 de março de 2026, consignando expressamente que "
entre a decisão que decretou a preventiva (19 de fevereiro de 2026) e a apresentação do pedido de revogação (02 de março de 2026), transcorreu período aproximado de quinze dias, demonstrando insuficiência de circunstâncias fáticas novas a ensejar a revogação das medidas
".

A contemporaneidade da medida cautelar, portanto, encontra-se plenamente configurada pela permanência atual dos fundamentos que justificam a custódia, não havendo que se falar em ausência de atualidade do perigo. A prisão preventiva mantém-se contemporânea e necessária, justificando plenamente a manutenção da segregação cautelar.

IV. DA
TENTATIVA DE
OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA

A defesa técnica sustenta que não há qualquer conduta concreta praticada diretamente pelo paciente que justifique a alegação de tentativa de obstrução da investigação, argumentando que a narrativa apresentada
limita-se
a atribuir tal comportamento a terceiros.

O pleito não merece acolhimento.

A necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal subsiste diante das evidências concretas de tentativa de obstrução da justiça. Conforme constatado nos autos, após a genitora da vítima tomar conhecimento dos fatos e tentar contato com a família do investigado, foi desencorajada a procurar as autoridades policiais.

Tanto a esposa do investigado quanto sua genitora, além de líder religioso que figura como superior hierárquico do paciente em instituição religiosa, procuraram constranger a mãe da vítima para que não formalizasse a denúncia perante a autoridade policial, solicitando que o caso fosse "abafado".

O depoimento da genitora da vítima, colhido nos autos de origem, é esclarecedor quanto às tentativas de obstrução da justiça. Ela relatou que, após confrontar a esposa do investigado sobre o envio das fotografias, recebeu ligação da mãe do paciente, que implorou para que não tomasse providências legais, alegando ser idosa e estar passando mal, afirmando ainda que a família adotaria medidas quanto às atitudes do filho. A genitora da vítima respondeu que, enquanto ela passava mal, o suspeito praticava tais atos, e que tinha conhecimento de que aquela não seria a primeira vez que ele agia dessa forma, reafirmando que levaria a situação adiante.

Ademais, a genitora da vítima relatou que o Pastor Luiz Carlos, líder religioso da igreja frequentada pelo investigado, lhe respondeu dizendo que afastariam o paciente das atividades envolvendo menores na igreja e pediu que ela abafasse o caso, devido aos pais do suspeito serem idosos e
,
também
,
para não manchar a imagem da igreja. Essas condutas revelam tentativa concreta e deliberada de obstar a persecução penal, caracterizando obstrução de justiça.

Embora a defesa técnica argumente que não há demonstração de que tais atos tenham partido diretamente do paciente, é inequívoco que as tentativas de obstrução foram perpetradas por pessoas próximas ao investigado, integrantes de seu núcleo familiar e de sua comunidade religiosa, circunstância que evidencia a existência de rede de apoio capaz de dificultar a apuração dos fatos. A liberdade do investigado, nesse contexto, pode ensejar novas tentativas de intimidação de testemunhas, ocultação de provas ou embaraço às investigações.

O § 5º, inciso VI, do art. 310 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 15.272/2025, estabelece como circunstância que recomenda a manutenção da prisão preventiva haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou
a incolumidade da prova. No caso concreto, as evidências de tentativa de obstrução da justiça preenchem de forma inequívoca essa circunstância legal, justificando a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a conveniência da instrução criminal quando há evidências concretas de tentativa de obstrução da justiça, ainda que perpetrada por terceiros vinculados ao investigado. A existência de rede de apoio disposta a acobertar os delitos do paciente intensifica o risco de que, em liberdade, continue praticando crimes ou dificulte a colheita de provas.

Portanto, a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal encontra-se plenamente demonstrada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação concreta quanto a esse requisito.

V. DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa técnica sustenta que a decisão não enfrentou de forma concreta a possibilidade de medidas alternativas, as quais seriam plenamente adequadas ao caso, tais como tornozeleira eletrônica, restrição de acesso a redes sociais, proibição de contato e recolhimento domiciliar.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que "
a prisão preventiva
somente
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
", evidenciando o caráter de excepcionalidade da medida extrema. Ocorre que, no caso concreto, as peculiaridades da conduta imputada ao investigado inviabilizam a aplicação de medidas menos gravosas.

As medidas cautelares alternativas pressupõem grau mínimo de confiabilidade e expectativa de que o investigado se submeterá voluntariamente às restrições impostas. No caso do paciente, contudo, a existência de registro policial anterior por fatos idênticos, aliada às tentativas de "abafar" o caso atual, demonstram que não há garantia de que eventuais limitações cautelares seriam respeitadas ou de que a liberdade do investigado não representaria risco à ordem pública e à instrução criminal.

A gravidade concreta do delito, a prática reiterada de crimes da mesma natureza evidenciada pelo registro policial anterior, as tentativas de obstrução da justiça e o risco concreto de novas abordagens a adolescentes tornam inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares alternativas para neutralizar o
periculum
libertatis
demonstrado nos autos. A monitoração eletrônica, por exemplo, não impediria que o investigado continuasse utilizando redes sociais para aliciar adolescentes, considerando que os crimes foram praticados por meio de plataforma digital, sem necessidade de contato físico com as vítimas.

A restrição de acesso a redes sociais, por sua vez, mostra-se de difícil fiscalização e controle, especialmente considerando a facilidade de criação de novos perfis e a utilização de dispositivos diversos. O recolhimento domiciliar também não se mostra adequado, porquanto não impediria a continuidade das condutas delitivas, que foram praticadas justamente no ambiente doméstico, por meio de dispositivos eletrônicos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
" (STJ,
AgRg
no HC n. 742.579/MS).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedente que se amolda ao caso concreto, já assentou que "
é incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social
" (TJMT, HC nº 1019691-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021).

Portanto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada e insuficiente para neutralizar o
periculum
libertatis

evidenciado nos autos, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar.

VI. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE

A defesa técnica sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita, é casado e pai de filho menor, circunstâncias que justificariam a revogação da prisão preventiva.

Embora se reconheça que o investigado possui condições pessoais aparentemente favoráveis, essas circunstâncias não são suficientes, por si sós, para obstar a manutenção da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A primariedade e a existência de residência fixa são circunstâncias que serão devidamente valoradas no momento oportuno, mas não possuem o condão de desconstituir a necessidade da prisão preventiva quando evidenciados os riscos concretos à ordem pública e à instrução criminal.

O Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece de forma clara que "
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
". No caso concreto, a presença inequívoca do
periculum
libertatis
, demonstrado pela gravidade concreta do delito, pelo risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de registro policial anterior por fatos idênticos, e pelas tentativas de obstrução da justiça, prevalece sobre as condições pessoais favoráveis, justificando a manutenção da medida extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
" (
STJ, RHC nº 122.780/SC, Relator:
Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 18.3.2020).

Portanto, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para desconstituir a necessidade da prisão preventiva, devendo prevalecer a proteção da ordem pública e a garantia da regular tramitação da persecução penal.

VII. DA ALEGADA EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA INDEVIDA

A defesa técnica sustenta que houve exposição midiática indevida do paciente, com divulgação de informações sigilosas em veículo de comunicação local, circunstância que não poderia servir de fundamento para manutenção da custódia.

Quanto ao suposto vazamento de informações sigilosas do processo, trata-se de questão administrativa que, se confirmada, deverá ser objeto de apuração pelos órgãos competentes. Todavia, tal circunstância é absolutamente dissociada da análise dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, não possuindo qualquer relevância para o deslinde da presente questão cautelar.

A decisão que decretou a prisão preventiva não se fundamentou em "clamor público" ou em repercussão midiática, mas exclusivamente nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A garantia da ordem pública, no caso concreto, justifica-se pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi empregado pelo investigado, pela existência de registro policial anterior por fatos idênticos evidenciando risco de reiteração delitiva, e pelas tentativas de obstrução da justiça, e não por eventual repercussão nos meios de comunicação.

A autoridade judiciária de origem consignou expressamente na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que "
a presente decisão não se fundamenta em 'clamor público' ou em repercussão midiática, mas exclusivamente nos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
". Portanto, a alegação de que eventual repercussão social decorrente da divulgação midiática estaria sendo utilizada como fundamento para manutenção da custódia não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
clamor público ou repercussão social não constituem fundamento idôneo para prisão preventiva" (STJ, HC 315.158/SP
). No caso concreto, contudo, a prisão preventiva não se fundamenta em clamor público, mas em elementos concretos e objetivos extraídos dos autos, conforme demonstrado exaustivamente ao longo desta fundamentação.

Portanto, a alegação de exposição midiática indevida não possui o condão de desconstituir a necessidade da prisão preventiva, devendo prevalecer os fundamentos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

VIII. DA ALEGADA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS

A defesa técnica sustenta que foi impedida de acessar integralmente os autos do inquérito policial, em violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de julgamento prioritário, a defesa técnica não trouxe aos autos do presente
Habeas Corpus
qualquer elemento probatório que demonstre ter formulado, perante o Juízo de origem, pedido expresso de acesso aos autos do inquérito policial, tampouco que tal pedido tenha sido indeferido pela autoridade apontada como coatora.

A alegação de negativa de acesso aos autos constitui afirmação genérica, desacompanhada de qualquer comprovação documental, seja de petição protocolizada no primeiro grau requerendo vista dos autos, seja de decisão judicial indeferindo tal pretensão.

Ademais, caso efetivamente tenha sido formulado pedido de acesso aos autos perante o Juízo de origem e este ainda não tenha sido apreciado, mostra-se prematura a intervenção desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto compete primariamente ao Juízo que decretou a prisão preventiva analisar e decidir sobre a questão.

A Súmula Vinculante n
.
14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
". No caso concreto, contudo, não há demonstração de que tenha havido efetiva negativa de acesso aos autos, tratando-se de mera alegação genérica, insuficiente para caracterizar constrangimento ilegal.

Portanto, a alegação de cerceamento de defesa pela suposta negativa de acesso aos autos não se revela apta, neste momento, a ensejar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, devendo a defesa técnica, caso entenda pertinente, formular pedido expresso perante o Juízo de origem, aguardando sua apreciação antes de submeter a questão ao crivo desta Corte.

IX. DA ALEGADA IRREGULARIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A defesa técnica sustenta que a audiência de custódia não analisou efetivamente a necessidade da prisão preventiva, limitando-se à verificação formal do cumprimento do mandado de prisão.

A audiência de custódia foi realizada em 03 de março de 2026, perante o Juízo Plantonista da Comarca de Arenápolis/MT, que consignou expressamente que não cabia análise por aquele juízo quanto aos eventuais pedidos de revogação da preventiva e aos requisitos ou pressupostos da medida cautelar restritiva de liberdade, determinando o encaminhamento dos autos ao Juízo que decretou a prisão para análise da questão.

Tal circunstância não configura, por si só, irregularidade apta a ensejar o relaxamento da prisão, porquanto a audiência de custódia foi realizada dentro do prazo legal, tendo sido assegurado ao paciente o direito de ser apresentado à autoridade judiciária, de ser ouvido e de ter acesso à defesa técnica.

Ademais, posteriormente à realização da audiência de custódia, a autoridade judiciária que decretou a prisão preventiva analisou especificamente o pedido de revogação formulado pela defesa técnica, mantendo a custódia cautelar com base em fundamentação concreta e individualizada, circunstância que afasta a alegação de ausência de controle jurisdicional efetivo da prisão.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi proferida em 04 de março de 2026, portanto, apenas um dia após a realização da audiência de custódia, demonstrando que houve efetivo controle jurisdicional da necessidade da custódia cautelar.

A finalidade constitucional da audiência de custódia é justamente permitir que o Poder Judiciário examine a legalidade e a necessidade da custódia cautelar. No caso concreto, embora o Juízo Plantonista que conduziu a audiência de custódia tenha se limitado à verificação formal do cumprimento do mandado de prisão, o controle jurisdicional efetivo foi realizado pelo Juízo que decretou a prisão preventiva, que analisou detidamente o pedido de revogação formulado pela defesa técnica, mantendo a custódia cautelar com base em fundamentação concreta.

Portanto, não há que se falar em ausência de controle jurisdicional efetivo da prisão, devendo ser mantida a custódia cautelar pelos fundamentos já expostos.

X. DA AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Conforme estabelece o art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr da do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. A revogação da prisão preventiva pressupõe, portanto, a superveniência de fatos novos capazes de modificar o cenário fático-jurídico que fundamentou a decretação da medida extrema, ou a demonstração de que os requisitos que a ensejaram não mais subsistem.

No caso concreto, não sobrevieram aos autos quaisquer fatos novos aptos a justificar a reavaliação do entendimento anteriormente adotado pelo Juízo de origem. O quadro fático-jurídico permanece inalterado: os elementos de materialidade
e autoria permanecem íntegros e robustos; a gravidade concreta da conduta não foi mitigada; o risco à ordem pública subsiste, evidenciado pela existência de registro policial anterior por fatos idênticos; o risco à instrução criminal permanece atual, diante das tentativas de obstrução da justiça documentadas nos autos; e a necessidade de assegurar a regular tramitação da persecução penal permanece premente.

A mera alegação de condições pessoais favoráveis, que já eram conhecidas quando da decretação da prisão preventiva, não constitui fato novo apto a desconstituir a necessidade da custódia cautelar.

Ademais, conforme consignado pela autoridade judiciária de origem, entre a decisão que decretou a preventiva (19 de fevereiro de 2026) e a apresentação do pedido de revogação (02 de março de 2026), transcorreu período aproximado de quinze dias, demonstrando insuficiência de circunstâncias fáticas novas a ensejar a revogação das medidas.

Portanto, não havendo superveniência de fatos novos capazes de modificar o cenário fático-jurídico que fundamentou a decretação da prisão preventiva, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ta
is
circunstância
s
reforça
m
a conclusão de que, a decisão judicial combatida, longe de se fundar em razões genéricas, apresenta motivação concreta e adequada às circunstâncias do caso, harmônica com a jurisprudência consolidada, tampouco vulnera o contraditório ou a ampla defesa, não havendo como divisar a alegada coação ilegal.

Ante
todo
o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

conheço do
Habeas Corpus
e, no mérito
, DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Ariel Campos Costa
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026